Tribunal: TJPA
Processo: 0005065-33.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005065-33.2010.8.14.0301

APELANTE: DIAMANTINO & CIA LTDA(DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA)

APELADO: ALEX SANDRA SIMOES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA PROLATADA EM AUDIÊNCIA. DATA INCORRETA CONSIDERADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPROVAÇÃO DE PROTOCOLO DENTRO DO PRAZO LEGAL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DO AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por intempestividade, com base na data equivocada de prolação da sentença registrada na ata de audiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelação foi interposta tempestivamente, à luz da data correta da audiência de instrução e julgamento em que proferida a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi proferida em audiência realizada em 15.03.2013, e não em 06.03.2013 como constou erroneamente na ata, sendo considerada publicada em 16.03.2013, com início do prazo recursal em 17.03.2013.

Considerando o prazo de 15 dias previsto no art. 508 do CPC/1973, a apelação protocolada em 01.04.2013 é tempestiva.

Reconhecimento do equívoco material quanto à data da audiência e consequente retratação da decisão que não conheceu do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo legal contado a partir da data correta da audiência em que proferida a sentença, sendo incabível o não conhecimento por intempestividade fundamentado em data equivocada constante dos autos.”

Dispositivo relevante citado: CPC/1973, art. 508.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência mencionada expressamente no voto.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005065-33.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO

AGRAVANTE : DIAMANTINO & CIA LTDA(DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA)
( Adv. BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA

OAB/PA 8770-A)

AGRAVADO :
ALEX SANDRA SIMOES DE OLIVEIRA

(
Adv. SANDRA ZAMPROGNO DA SILVEIRA

OAB/PA13405-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra Decisão Monocrática que não conheceu da Apelação por manifesta intempestividade.

Em suas razões (PJe ID6166972 – pág. 10-12 e ID 6166977), o agravante alega que a decisão merece reforma, sustentando que o recurso é tempestivo, argumentando que a data que consta no termo de audiência 06/03/2013 está equivocada, já que teria sido

realizada em 15/03/2023. Alega ainda, que a sentença proferida na audiência foi publicada somente em

25/03/2015, razão pela qual defende a tempestividade do recurso e pugna pela procedência do agravo interno com o

conhecimento

e processamento da apelação.

Contrarrazões recursais apresentadas (PJe ID 14147641)

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida. Dessa forma, conheço do recurso e passo a analisar suas.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, não conheceu da apelação em razão da sua intempestividade.

No ponto, oportuna a transcrição da decisão prolatada, em 15 de junho de 2016, pelo então relator Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura:

“(...)

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Eis o teor do referido dispositivo:

Art. 14.

A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da decisão ora apelada.

O presente recurso deve ser julgado na forma do art. 557 do Código de Processo Civil, posto sua manifesta inadmissibilidade por não preencher o requisito extrínseco da tempestividade.

Dispõe o art. 508, do CPC, que “
na apelação
, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência,
o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias.
”.

Compulsando os autos, verifico que o apelante foi intimado da sentença (fls. 252/256) no dia 06/03/2013, por se tratar de sentença prolatada em audiência, todavia o recurso de apelação foi interposto somente no dia 01/04/2013 conforme protocolo de fl. 268, o que demonstra, de forma clara, a intempestividade do recurso manejado
, uma vez que tendo o prazo de 15 (quinze) dias, este expiraria no dia 21/03/2013.

Ante o exposto
NO CONHEÇO DA

APELAÇO
interposta,

por ser manifestamente inadmissível, em razão da sua patente intempestividade.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP”.

Como se vê, a decisão agravada adotou como parâmetro a data indicada na ata de audiência (06/03/2013), para decretar a intempestividade do recurso, entretanto, conforme assentado pela parte recorrente, a audiência se realizou no dia 15 de março de 2013, o que ensejaria no reconhecimento da tempestividade do recurso
.

Razão assiste à parte.

O apelante tomou ciência da sentença quando da audiência de instrução e julgamento que, conforme se observa do despacho (PJe Id nº 6166959 – p. 12), restou designada para o dia 15 de março de 2013, assim considerando-se publicada em 16/03/2013, cuja contagem iniciou-se em 17/03/2013, conforme normativa do CPC/73.

Dessa forma, observa-se que o prazo de 15 dias para recorrer da decisão findou-se só em 01/04/2013, data em que, de fato, fora protocolada a apelação, conforme prova a papeleta constante no ID nº 6166963 – p. 1).

Dessa forma, iniciando a contagem em 17/03/2013 e tendo por fim a prazo dia 01/04/2013, e em observância ao art. 508 do CPC/73, o recurso foi interposto tempestivamente.

Assim sendo, pelas razões expostas, é o caso de dar provimento ao agravo interno, em juízo de retratação, afastando a decisão recorrida de não conhecimento, devendo prosseguir regularmente o processo, cujo mérito será julgado por meio de sessão de julgamento oportuno.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Agravo Interno para afastar o não conhecimento do recurso de apelação, devendo o processo prosseguir regularmente.

É o voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2025